Tribunal: STM
Processo: 7000582-48.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A rediscussão de temas interpostos mediante o recurso antecedente, os quais foram exauridos por ocasião do julgamento do mérito do Acórdão vergastado, enseja o não conhecimento dos Embargos Declaratórios. Todavia, para se evitar a improducente interposição de eventual agravo, o feito pode ser pautado para a análise concentrada do Plenário, conforme a economia e a celeridade processuais.
3. Os Declaratórios manejados fora do seu espectro legal, apartados da objetividade jurídica de saneamento de “vícios”, estão fadados ao insucesso. Nessa órbita, incluem-se os Recursos que visam, em essência, calcados em meras conjecturas, à rediscussão de matéria que foi exaustivamente tratada na decisão atacada.
4. Inexistindo defeito a ser sanado no Acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos Aclaratórios.
5. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/11/2024 A
28/11/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000582-48.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: PATRICK SILVA DO PRADO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO PARA, DIANTE DOS ASPECTOS ARGUIDOS, MANTER INALTERADO
O ACÓRDÃO HOSTILIZADO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO
LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000582-48.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: PATRICK SILVA DO PRADO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DPU. ART.
290
DO
CPM.
ENTORPECENTE.
ORGANIZAÇÃO
MILITAR.
CONDENAÇÃO.
SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a possibilidade
de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual
ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A rediscussão de temas interpostos mediante o recurso antecedente, os quais
foram exauridos por ocasião do julgamento do mérito do Acórdão vergastado,
enseja o não conhecimento dos Embargos Declaratórios. Todavia, para se evitar
a improducente interposição de eventual agravo, o feito pode ser pautado para a
análise concentrada do Plenário, conforme a economia e a celeridade
processuais.
3. Os Declaratórios manejados fora do seu espectro legal, apartados da
objetividade jurídica de saneamento de “vícios”, estão fadados ao insucesso.
Nessa órbita, incluem-se os Recursos que visam, em essência, calcados em
meras conjecturas, à rediscussão de matéria que foi exaustivamente tratada na
decisão atacada.
4. Inexistindo defeito a ser sanado no Acórdão embargado, impõe-se a rejeição
dos Aclaratórios.
5. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela
Defensoria Pública da União, mantendo inalterado o Acórdão hostilizado.
Brasília, 28 de novembro de 2024.
7000582-48.2024.7.00.0000
40001367140 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração (ED), opostos pela Defensoria Pública da
União (DPU) em favor do ex-Sd Ex PATRICK SILVA DO PRADO, contra o Acórdão
proferido pelo STM, nos autos da Apelação nº 7000453-77.2023.7.00.0000, julgada em
Sessão Virtual de 17 a 20.6.2024.
No Acórdão embargado, os Ministros do STM, por unanimidade, negaram
provimento ao Recurso defensivo, mantendo a condenação do réu à pena de 1 (um) ano de
reclusão pela prática do crime previsto no art. 290, caput, do CPM, concedendo-lhe
o sursis pelo período de 2 (dois) anos.
O Aresto restou assim ementado:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. DROGAS NO INTERIOR DE
QUARTÉIS. INTOLERÂNCIA. MACONHA. FLAGRANTE. CADEIA DE CUSTÓDIA. LAUDO
DEFINITIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. LEI Nº 11.343/06. PENAS
ALTERNATIVAS.
CÓDIGO
PENAL
COMUM
(CP).
DIREITO
PENAL
MILITAR.
ESPECIALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que a lei, as
operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e aviltados.
2. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio militar. Na
verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância: a segurança de
toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças
Armadas.
3. A JMU deve garantir o exercício das funções constitucionais das Forças Armadas, mediante
a completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais.
4. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM
não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da
corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da
ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro
coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem
jurídico tutelado.
5. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense,
considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia
com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da
Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a Administração Militar,
o tipo penal especial do CPM.
6. Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo defensivo. Decisão unânime”.
O Acórdão foi publicado em 20.8.2024. Na mesma data, o ato ordinatório de
intimação eletrônica do Órgão Ministerial e do réu (Recorrente) foi expedido. Incontinenti,
antes de findar a fluência do prazo recursal, a DPU opôs os presentes ED em 9.9.2024
(Processo relacionado: Apelação nº 7000453-77.2023.7.00.0000, Eventos 38 a 44).
7000582-48.2024.7.00.0000
40001367140 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A admissibilidade do presente Recurso foi aferida em 13.9.2024, com a abertura
de vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), na forma do art. 547 do CPPM e do
art. 131, § 1º, in fine, do RISTM (Processo Relacionado: ED nº 7000582-48.2024.7.00.0000,
Evento 5, doc. DESP1).
O escopo dos ED verte-se, em síntese, sobre a suposta caracterização de
omissão no Acórdão questionado (Processo Relacionado: ED nº 7000582-48.2024.7.00.0000,
Evento1, doc. EMBDECL1).
A Defesa pondera haver omissão no tocante à inconstitucionalidade do art. 28
da Lei nº 11.343/2006. Nesse sentido, reporta que:
“[...] a recente decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 506 de
repercussão geral é um marco significativo na legislação sobre drogas no Brasil. O STF
declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006,
removendo todo e qualquer efeito de natureza penal, do porte de drogas para uso próprio,
enquanto mantém as medidas de caráter administrativo previstas na lei até a promulgação de
nova legislação específica [...]”
Na contextualização do argumento, o Defensor aponta que a Decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) “estabelece que adquirir, guardar, transportar ou portar até
40 gramas de maconha para consumo pessoal não configura infração penal, mas sim um
comportamento ilícito passível de sanções administrativas, como advertência e programas
educativos”. Assim, na óptica defensiva, as sanções aplicáveis deveriam ser de natureza
administrativa e não penal.
No tocante à configuração do art. 290 do CPM, a Defesa suscita que a Justiça
Militar da União considere a sua inconstitucionalidade parcial.
A DPU sustenta ainda “que não houve uso – que sequer é tipificado como
conduta do art. 290 do CPM - mas mera posse de entorpecente”.
Em suma, a Defesa alega que o Acórdão embargado foi omisso ao não
considerar a Decisão do STF, de repercussão geral, que declarou a inconstitucionalidade, sem
redução de texto, do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
Sob esse panorama, a Defesa pretende que as apontadas “omissões” do Acórdão
sejam supridas. Em decorrência, com o acatamento dos efeitos modificativos pontuados, o
embargante postula a sua absolvição.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Contrarrazões da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, pugnou pelo
conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos presentes Embargos, diante da inexistência de
qualquer obscuridade ou omissão passível de correção pela via eleita. Em consequência,
o Parquet opina pela manutenção do Acórdão recorrido (Processo Relacionado: ED nº
7000582-48.2024.7.00.0000, Evento 9, doc. CONTRAZ1).
A DPU foi intimada de que o Processo foi posto em pauta para julgamento.
É o Relatório.
7000582-48.2024.7.00.0000
40001367140 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os presentes Embargos de Declaração (ED) foram opostos tempestivamente,
devendo ser conhecidos, processados e julgados.
1 – Objeto
Trata-se de Embargos de Declaração (ED) opostos pela Defensoria Pública da
União (DPU) em favor do ex-Sd Ex PATRICK SILVA DO PRADO, contra o Acórdão
proferido pelo STM, nos autos da Apelação nº 7000453-77.2023.7.00.0000, julgada em
Sessão Virtual de 17a 20.6.2024.
2 – Mérito
2.1 - Síntese dos fatos
Na origem, a Denúncia narrou que o 3° Sgt LUCAS AMORIM DIAS, durante
revista no alojamento dos soldados do 3° Esqd Fuz Bld do 6° Regimento de Cavalaria
Blindado (6° RCB), Alegrete-RS, encontrou substância com características de maconha no
armário do ex-Sd Ex PATRICK SILVA DO PRADO (Processo Relacionado: APM nº
7000191-87.2021.7.03.0203, Evento 1, doc. DENUNCIA1).
O delito foi apurado em sede do Auto de Prisão em Flagrante (APF) n°
7000147-68.2021.7.03.0203, lavrado em 28.9.2021.
O Termo de Apreensão e os Laudos Preliminar e Definitivo foram lavrados
(Processo
Relacionado:
APF
nº
7000147-68.2021.7.03.0203,
Evento
1,
doc.
P_FLAGRANTE1, FL8). O exame definitivo constatou a presença de THC, na quantidade de
1,548g (um grama e quinhentos e quarenta e oito miligramas) de substância apreendida
(Processo
Relacionado:
APF
nº
7000147-68.2021.7.03.0203,
Evento
1,
doc.
P_FLAGRANTE1, FL 27-28).
Assim, o Ministério Público Militar (MPM), em 22.11.2021, denunciou o réu
como incurso no art. 290, caput, do CPM (Processo Relacionado: APM nº 7000191-
87.2021.7.03.0203, Evento 1, doc. DENUNCIA1).
O CPJEx da 2ª Auditoria da 3ª CJM, por unanimidade, condenou o ex-Soldado
à pena de 1 ano de reclusão pela posse de drogas no interior do aquartelamento, concedendo-
lhe o sursis pelo período de 2 (dois) anos (Processo Relacionado: APM nº 7000191-
87.2021.7.03.0203, Evento 129, doc. SENT1).
Em sede de Apelação, os Ministros do STM, por unanimidade, negaram
provimento ao Recurso defensivo, mantendo, na íntegra, a Sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. (Processo Relacionado: AP nº 7000453-77.2023.7.00.0000,
Evento 36, doc. ACOR1).
Em 9.9.2024, a DPU opôs os presentes ED (Processo Relacionado: ED nº
7000582-48.2024.7.00.0000, Evento 1, doc. EMBDECL1).
7000582-48.2024.7.00.0000
40001367140 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.2 – Argumentos da Defesa
O ataque defensivo refere-se aos elementos típicos componentes do delito.
Na óptica da Defesa, em síntese (Processo Relacionado: ED nº 7000582-
48.2024.7.00.0000, Evento 1, doc. EMBDECL1):
“[...] a recente decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 506 de
repercussão geral é um marco significativo na legislação sobre drogas no Brasil. O STF
declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006,
removendo todo e qualquer efeito de natureza penal, do porte de drogas para uso próprio,
enquanto mantém as medidas de caráter administrativo previstas na lei até a promulgação de
nova legislação específica [...]”
Na óptica defensiva, esse fator extrairia a culpabilidade do embargante,
porquanto não teria incorrido em conduta típica.
Na contextualização do argumento, o Defensor Público aponta que a Decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) “estabelece que adquirir, guardar, transportar ou portar até
40 gramas de maconha para consumo pessoal não configura infração penal, mas sim um
comportamento ilícito passível de sanções administrativas, como advertência e programas
educativos”.
A DPU sustenta que a JMU deveria considerar a inconstitucionalidade parcial
do art. 290 do CPM; e a posse em área sob Administração Militar saiu da seara penal,
ingressando no campo disciplinar.
O recorrente alega, ainda, que “ a menção à utilização de maconha no ambiente
militar é discussão completamente dissociada do caso dos autos, uma vez que não houve uso
– que sequer é tipificado em si como conduta do art. 290, CPM - mas mera posse de
entorpecente”.
Por fim, a DPU requer a absolvição do embargante com base no art. 439, "b",
do Código de Processo Penal Militar (CPPM), entendendo que o fato não constitui infração
penal.
Assim, na óptica defensiva, as sanções aplicáveis deveriam ser de natureza
administrativa e não penal.
2.3 - Considerações iniciais
Analisando as considerações apresentadas nos presentes ED, verifica-se que o
manejo deste Recurso tem o propósito de rediscutir aspectos suficientemente abordados por
ocasião do julgamento da Apelação nº 7000453-77.2023.7.00.0000. Por conseguinte, o
embargante pretende alterar a essência da Decisão guerreada.
Do teor da peça defensiva, não se constata qualquer passagem apontando algum
defeito no Acórdão, o qual merecesse correção ou complementação nesta via recursal.
No entanto, a Defesa insiste no argumento tendente a conduzir o Processo a
outro desfecho: a exculpação do agente no tocante ao crime tipificado no art. 290 do CPM.
7000582-48.2024.7.00.0000
40001367140 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os ED têm o propósito de sanar eventual ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão. Nessa esteira, perfaz meio idôneo para a integralização ou o
aperfeiçoamento do julgado.
Como corolário, permite o aprimoramento da prestação jurisdicional ao
possibilitar à parte buscar o saneamento de eventuais vícios, nos termos do art. 542, caput, do
CPPM (Nesse sentido: STM. Emb. Decl. nº 06-14.2011.7.03.0303/DF. Relator Ministro Gen
Ex Raymundo Nonato de Cerqueira Filho. Julg.: 9.3.2012. Public.: DJe de 15.5.2012):
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
Parágrafo único. O requerimento será apresentado ao Tribunal pelo relator e julgado na
sessão seguinte à do seu recebimento.
Os Declaratórios não se prestam a rediscutir matéria puramente meritória e a
reabrir análise afeta ao exame das provas carreadas ao processo (Nesse sentido: TRT 16ª
Região – 1ª Turma. Emb. Decl. nº 00329-2011-016-16-00-0. Relator Desemb. José Evandro
de Souza. Julg.: 7.11.2012. Public.: 13.11.2012). Tampouco se destina a impugnar, fora de
seu espectro, o Acórdão do Processo outrora apreciado pelo Tribunal.
Ao abordar a espécie recursal em tela, Tourinho Filho descreve os seus
pressupostos com o seguinte magistério:
“Para que sejam admissíveis, é preciso:
a) que o acórdão contenha ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição;
b) que o embargante indique, no requerimento, o ponto que deva ser declarado ou corrigido”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, vol. 4, 33ª ed. rev. e atual. – São
Paulo: Saraiva, 2011, p. 543).
O embargante utiliza o presente Recurso, de caráter integrativo, com a
finalidade precípua de atribuir-lhe efeitos infringentes e, com isso, alterar fundamentalmente
o “Decisum” atacado.
No contexto da jurisprudência do STM, há precedentes, os quais afirmam que
os Declaratórios, carentes de pressuposto processual, estão fadados ao não conhecimento.
Para exemplificar, trago a lume os seguintes julgados:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - NÃO
CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. -
Inocorrência de erro material - Falta de omissão, contradição, obscuridade ou ambigüidade. -
Natureza jurídica do recurso - Impossibilidade de modificação do julgado. - Embargos de
declaração não conhecido. - Decisão unânime.” (STM. ED nº 0000002-70.2006.7.00.0000.
Relator: Ministro CARLOS ALBERTO MARQUES SOARES. Julgamento: 12.9.2006.
Publicação: 20.10.2006);
EMENTA: Embargos de Declaração. Preliminar de Não Conhecimento. Provas e Fatos.
Inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Preliminar suscitada pelo
Ministro-Relator de não conhecimento dos Embargos de Declaração. Incabível os argumentos
dos Embargantes, com a finalidade de prequestionar a matéria que, supostamente, não teria
7000582-48.2024.7.00.0000
40001367140 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sido abordada no Acórdão impugnado. Os Embargos de Declaração não têm o caráter de
reavaliar a valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. O reexame do acórdão
embargado, com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de
caráter integrativo-retificador, só se permite quando vocacionado a afastar situações de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, e a complementar o conteúdo da decisão
proferida. Embargos não conhecidos. Decisão unânime.” (STM. ED nº 0000010-
49.2004.7.01.0401. Relator: Ministro RAYMUNDO NONATO DE CERQUEIRA FILHO.
Julgamento: 1°.2.2012. Publicação: 9.3.2012).
A Defesa tenta o reexame de aspectos ligados à imputação penal, com o
propósito de “desconfigurar” a prática ilícita perpetrada, objeto da condenação. Todavia, as
teses apresentadas em sede do Recurso de Apelação foram suficientemente apreciadas no
bojo do vergastado Acórdão, o qual consolidou a responsabilização do réu pelo fato
criminoso.
Nesse prisma, o Recurso destoa de seu desiderato, imerge em contexto
impróprio e, por isso, seria passível de não conhecimento. Nesse sentido, enfatizo a
elucidativa lição do professor Heráclito Antônio Mossin:
“[...] A jurisprudência tem-se mantido firme no sentido de que os embargos de declaração são
inadmissíveis para propiciar o reexame de matéria de fato. Não se pode perder de vista,
jamais, que o fim processual último dos embargos de declaração é a correção de erro material
havido no acórdão, quer em matéria recursal, quer em termos de pedido originário. Seu
objetivo é expurgar dele as impurezas, acrisolando-o, para que o ‘decisum’ gere com
eficiência seus devidos efeitos jurídicos, sem que sobre ele paire alguma dúvida [...]”.
(MOSSIN, Heráclito Antônio. Comentários ao Código de Processo Penal: à luz da doutrina e
da jurisprudência. Barueri, SP: Manole, 2005, p. 1269).
Em reforço e com semelhante compreensão, ensina Júlio Fabbrini Mirabete:
“[...] Como a finalidade dos embargos de declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o
acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a substância, não se admitem,
por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o
preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende
rediscutir questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou
substância. Assim, não é possível, em embargos de declaração alterar, mudar ou aumentar o
julgamento, por exemplo, modificando-se a pena. Assim não fosse, permitir-se-ia a reforma do
julgado com excesso de poder, porque, pela decisão proferida, já estava finda a jurisdição do
tribunal. Sem embargo dessa posição, já se defende a possibilidade de alteração do julgado,
como, por exemplo, na hipótese em que, suprida a omissão, se verifica que impossível se
torna, sem manifesta incoerência, deixar subsistir o que se decidira no pronunciamento
embargado [...]”. (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal, 17ª ed. rev. atual. – São
Paulo: Atlas, 2005, p. 724).
A rigor, reputar-se-iam inoportunos os argumentos do embargante na via
recursal eleita. Inexiste vício no sentido de alicerçar a pretensão.
O desfecho pelo não conhecimento do presente Recurso poderia prevalecer, nos
moldes como fora apresentado.
Sob esses parâmetros, haveria suporte para Decisão monocrática, em Juízo de
prelibação, impedindo o conhecimento dos Declaratórios. Todavia, em observância à
economia e à celeridade processuais, coloco o feito à apreciação.
7000582-48.2024.7.00.0000
40001367140 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, transpõe-se o óbice de caráter formal, para se conhecer estes
Aclaratórios. Os aspectos correlacionados ao Princípio da Ampla Defesa prevalecem.
Dessa forma, viabiliza-se a análise do Recurso adstrito ao tema suscitado.
2.4 - A abordagem relativa ao Recurso em espécie
Com o propósito de “desqualificar” a materialidade delitiva, diante de suas
nuanças típicas, a Defesa pondera haver omissão no tocante à inconstitucionalidade do art. 28
da Lei nº 11.343/2006.
Desse modo, frise-se que a pretensão defensiva almeja reformar o Acórdão
recorrido, visando à absolvição do recorrente.
2.5 - A posição do Relator
Em que pese o teor dos argumentos colacionados, a pretensão defensiva não
merece acolhida.
Nesse sentido, o Acórdão recorrido traz a cristalina fundamentação.
2.6 - Quanto à alegação de omissão, tendente a afastar a tipicidade da
conduta
A DPU sustenta que o Acórdão ora embargado foi omisso no tocante à
inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
Nesse sentido, afirma que o STF, ao julgar o tema 506, declarou a
inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, removendo todo e
qualquer efeito de natureza penal do porte de drogas para uso próprio.
A Defesa, porém, emprega argumentos inapropriados, porquanto destoantes da
vida castrense.
Tendo em vista a especialidade da Legislação Militar, a Lei nº 11.343, de
23.8.2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica
à JMU, quando o delito de portá-las for praticado em área sob a Administração Militar.
Nesse diapasão, há decisões do STF e do STM:
EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em
vista o princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal
já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida
de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código
Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº
11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 13/4/11). 2. Por sua vez, a
Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, confirmou a
jurisprudência pacífica da Corte em relação à constitucionalidade do art. 290 do Código
7000582-48.2024.7.00.0000
40001367140 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF. ARE 1337898 AgR.
Relator:
Ministro
DIAS
TOFFOLI,
Primeira
Turma.
Julgamento:
29.11.2021.
Publicação:15.2.2022);
EMENTA: APELAÇÕES. DPU. MPM. ENTORPECENTE. LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E PROPORCIONALIDADE. ART. 28 DA
LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEI PENAL CASTRENSE.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. 1. O simples fato de o militar, livre e
conscientemente, trazer consigo ou guardar substância entorpecente em área sob
administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e
suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do
agente. 2. Exclui-se a aplicação do Princípio da Insignificância e da Proporcionalidade no
âmbito penal castrense, uma vez que o uso de drogas e o serviço militar não se misturam. 3. O
art. 290 do Código Penal Militar foi recepcionado pela Constituição de 1988 e está em
perfeita consonância com as garantias constitucionais vigentes. 4. São inaplicáveis os
institutos previstos na Lei nº 11.343/06 em razão do Princípio da Especialidade da Lei Penal
Castrense. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM. Ap nº 7000466-
76.2023.7.00.0000. Relator: Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 26.10.2023.
Publicação: 14.11.2023.)
A Lei nº 13.491, de 13.10.2017, ampliou a competência da JMU, prevista no
art. 9º do CPM, ao considerar como crimes militares em tempo de paz os previstos na
Legislação Penal.
A Lei possibilitou que as condutas penais comuns, quando enquadradas no art.
9º, incisos II e III, do CPM, também fossem classificadas como crimes militares e, por
consequência, de competência desta Justiça Especializada, inclusive os tipos previstos na Lei
de Drogas.
Dessa forma, a Lei n° 11.343/2006 até poderá ser aplicada no âmbito da JMU,
mas somente quando o tipo penal não estiver previsto na Parte Especial do CPM.
No caso dos presentes autos, o agente portou a droga dentro de sua OM - art.
290 do CPM -, portanto, à luz da doutrina e da jurisprudência do STM e do STF, não se
aplica a Lei n° 11.343/2006.
A situação seria diversa se provado que o embargante houvesse importado ou
exportado o entorpecente. Assim ocorre porque o art. 290 do CPM não prevê as figuras
delitivas de ‘importar’ e ‘exportar’, ao contrário do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, no
qual, expressamente, há essas duas condutas ou figuras delitivas.
O art. 290 do CPM não foi revogado pelo art. 28 da Lei nº 11.343/2006,
tampouco pela Lei nº 13.491, de 2017.
Dessa feita, o art. 290 do CPM não se enquadra como norma de aplicabilidade
geral, estando restrito à seara do Direito Castrense, que tem por baliza o critério
especializante, fundamentado na necessidade de preservação da hierarquia e da disciplina no
âmbito das Forças Armadas. Os valores castrenses são inconciliáveis com qualquer
permissibilidade a respeito da utilização ou do porte de substâncias entorpecentes.
7000582-48.2024.7.00.0000
40001367140 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O tipo penal em questão trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato,
cuja consumação está relacionada apenas ao fato de o agente incorrer em uma das
elementares previstas no art. 290 do CPM, que dispõe:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Segundo firmemente assentado pela jurisprudência castrense, a simples
presença da substância entorpecente nos quartéis, em desacordo com as normas legais e
regimentais, significa muito mais do que um delito de perigo para a saúde individual e
coletiva. Representa risco concreto, não só para os integrantes da Força, como também para
outras frações da sociedade, em face da própria natureza das atividades militares, com a
utilização impositiva de armamentos, inclusive pesados, e de outros artefatos com elevado
poder de destruição.
Nesse sentido, observe-se o seguinte Aresto:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO APLICABILIDADE. [...] 1.A
conduta típica de trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, transportar ou realizar
qualquer dos núcleos verbais contidos no art. 290 do CPM, caracteriza situação
potencialmente grave à segurança orgânica das Instituições Militares, com reflexos danosos
ao preparo e ao emprego dos efetivos militares, maculando de forma objetiva e, irremediável,
a Hierarquia e a Disciplina militares. 2. O uso e o porte de drogas ilícitas, na caserna,
mostram-se, absolutamente, prejudiciais à salvaguarda e à incolumidade não só dos militares,
na ambiência de suas respectivas organizações, mas também da sociedade civil. [...] Negado
provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (STM. AP nº 7000804-
55.2020.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Julgamento: 15.4.2021.
Publicação: 14.5.2021).
Destarte, ultrapassando a proteção à saúde, o tipo previsto no art. 290 do CPM
zela pela ordem hierárquico-disciplinar das OM, enquanto elementos fundamentais e
basilares das Forças Armadas brasileiras, as quais são constitucionalmente tuteladas para bem
cumprir o seu mister de Defesa Nacional.
Nessa esteira, a existência de substância entorpecente ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar, não se compara ao
porte ou à utilização extramuros, no âmbito da sociedade civil.
Para além, o tipo penal em apreço prescinde de quantidade específica de
entorpecente para a sua tipificação formal e material.
7000582-48.2024.7.00.0000
40001367140 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A sua consumação está relacionada tão somente ao fato de o agente trazer
consigo substância entorpecente em local sob a Administração Militar, razão pela qual a
quantidade da droga portada não interfere na materialidade delitiva, afastando, assim, a
pretendida consideração da insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal.
O quadro fático, delineado no flagrante lavrado em desfavor do embargante, é
contundente. O agente foi preso portando droga no interior de sua OM (Processo
Relacionado: APF nº 7000147-68.2021.7.03.0203, Evento 1, doc. P_FLAGRANTE1).
O desvalor da conduta do embargante atinge, gravemente, bens jurídicos de
relevo à vida militar. Esse crime não se restringe aos detentores da posse ou usuários da
substância entorpecente, visto que oferece perigo à coletividade militar e à estabilidade das
relações hierárquicas dentro da OM, dadas as suas peculiaridades.
Os militares são orientados sobre a proibição de qualquer tipo de porte de
entorpecente no interior da OM. Por ser crime, nos termos do art. 290 do CPM, a reprimenda
aplicada foi razoável e proporcional ao ato praticado.
Portanto, no caso em análise, a conduta do embargante infringiu, de maneira
indubitável, os cânones militares.
Assim, quanto à aplicação da Lei nº 11.343/2006 na JMU, o argumento
encontra óbice na especialidade do Direito Penal Castrense.
3 - Parecer da PGJM
O Parecer da PGJM endossa a conclusão pela rejeição dos Aclaratórios.
Consoante o Parecerista, Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Luciano
Moreira Gorrilhas, a vertente suscitada pela Defesa não é digna de acatamento.
A manifestação do Parquet, em sede de Contrarrazões, foi apresentada nos
seguintes termos, os quais reforçam os presentes fundamentos (Processo Relacionado: ED nº
7000582-48.2024.7.00.0000, Evento 9, doc. CONTRAZ1):
“[...] Com efeito, observa-se que o objeto deste recurso não se coaduna com o preceito legal
que prevê que os declaratórios devem ter por finalidade apenas esclarecer eventuais pontos
ambíguos ou obscuros que possam estar contidos no Acórdão. [...]
Ora, da leitura do acórdão vergastado é possível constatar que a matéria devolvida à
apreciação desse Colendo Tribunal por meio da Apelação defensiva foi devidamente
analisada, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição.
[...]cumpre elucidar que o STF entendeu como inconstitucional o art. 28 da Lei de Drogas e
não o art. 290 do CPM. Na esteira da jurisprudência pátria, inclusive a do Supremo e do
STM, aplica-se o princípio da especialidade em eventual ocorrência de antinomia entre tais
diplomas normativos, e há o reconhecimento de que as atribuições constitucionais da Forças
Armadas pressupõem a tutela de outros bens e valores.
[...]
7000582-48.2024.7.00.0000
40001367140 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No julgamento da Apelação que deu origem ao acórdão hostilizado pelos presentes Embargos,
ao tratar do art. 28 da Lei de Drogas, esse eg. Tribunal apontou o princípio da especialidade
como o alicerce da compatibilidade do art. 290 do CPM com a Lex Magna e as Convenções
Internacionais de Nova Iorque e de Viena, bem como se pronunciou no sentido de afastar a
aplicação da Lei nº 11.343/06. Inexiste, pois, a omissão suplicada.
Desse modo, data maxima venia, o que se conclui é que a DPU objetiva utilizar-se de via
manifestamente inadequada para rediscutir matéria já decidida e pacificada por essa Augusta
Corte, tentando protelar o trânsito em julgado da condenação.
Ante o exposto, opina esta PGJM pelo conhecimento e rejeição dos presentes embargos,
mantendo-se íntegro o Acórdão vergastado, por seus próprios e jurídicos fundamentos”.
4 - Conclusão
Em essência, num primeiro viés, camuflado sob o argumento de ocorrência de
omissão, a estratégia defensiva está ligada à tentativa de exculpar o recorrente, no tocante ao
crime tipificado no art. 290 do CPM, diante da pretensa atipicidade da conduta. Em última
análise, a absolvição seria o alvo vislumbrado.
Por vias transversas, está nítido que se pretende rediscutir a essência do julgado
recorrido.
No entanto, essa pretensão anunciada não se adequa à espécie recursal.
Conforme demonstrado, os Declaratórios prestam-se ao atendimento de outras finalidades,
bastante limitadas. Nesse panorama, projeta-se o insucesso da medida intentada.
Por um lado, reputa-se como inadequada a manobra recursal. Noutra vertente,
os argumentos não se sustentam.
No âmbito do Recurso, a Defesa desafia a caracterização do crime constante da
imputação, o qual resultou na condenação do ora embargante. Nesse sentido, pretendia-se
extrair o elemento típico da conduta perpetrada, qual seja, a posse de droga no interior da
OM.
Adstrito ao aspecto acima pontuado, a pretensão defensiva adequar-se-ia à outra
manobra jurídica, ou seja, o manejo de ferramenta processual diversa da adotada (tipo de
recurso). Os Embargos Declaratórios não têm essa serventia.
No entanto, ao contrário do anunciado pela DPU, há provas idôneas que
demonstram as particularidades da prática ilícita em questão, das quais foram extraídos os
elementos comprobatórios.
O Acórdão questionado estampou os fundamentos configuradores da
materialidade, da autoria e da culpabilidade do embargante.
Todo o cenário fático está contextualizado. A caracterização do crime é matéria
irrefutável.
Os fundamentos condenatórios podem ser facilmente consultados no Acórdão
questionado.
7000582-48.2024.7.00.0000
40001367140 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa toada, o manejo dos presentes ED desvirtua a essência do Recurso.
O escopo dos Aclaratórios visa sanar eventual ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, facultando o aprimoramento da prestação jurisdicional. Assim,
possibilita-se à parte cientificar e requerer à autoridade judiciária o saneamento de eventuais
vícios, nos termos do art. 542, caput, do CPPM.
Efetivamente, os Declaratórios não se prestam como instrumento apropriado
para a reanálise e/ou a rediscussão de temas já enfrentados no Aresto recorrido.
O Acórdão expõe em seu bojo, com nitidez, a questão suscitada nestes
Declaratórios. A essência dos fundamentos condenatórios, por infringência ao art. 290 do
CPM, acrescida da análise da tipicidade e da especialidade do Direito Penal Militar, está
suficientemente demonstrada. Diante disso, restam esmaecidos os argumentos inclinados à
caracterização da omissão arguida.
Dessa forma, ao reverso da pretensão defensiva, a culpabilidade do agente
encontra-se devidamente estampada na Decisão hostilizada.
Nessa esteira, tendo em mira o propósito explícito do recurso manejado,
conclui-se inexistir vício no Acórdão guerreado que mereça alteração, integração,
modificação ou complementação em sede dos presentes Declaratórios. Outrossim, não se
confere efeito infringente ao presente Recurso para desconstituir o julgamento da Apelação,
outrora realizado.
Portanto, não se vislumbra a ocorrência de omissão que ampare a pretensão
recursal. Tampouco, foi notado qualquer impropriedade no tocante à observância da
legislação aplicável.
Dessa forma, diante de toda a abordagem realizada, inegável a conclusão a
respeito da inexistência de omissão, a qual teria o condão de comprometer o “Decisum”
atacado. Ademais, cabível frisar que a lavratura do Acórdão operou com cristalina correção e
em perfeita consonância com o julgamento realizado.
Nesses termos, mostra-se inviável o atendimento da pretensão do embargante.
VOTO
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de Declaração opostos
pela DPU para, diante dos aspectos arguidos, manter inalterado o Acórdão hostilizado.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367140v3 e do código CRC c8d6dd8e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 11/12/2024, às 8:24:23
7000582-48.2024.7.00.0000
40001367140 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR